Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Processo : 0729072-53.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 131796523 e 133210301 dos autos originários n. 0707987-76.2020.8.07.0001), que, diante do falecimento do executado e da ausência de abertura de inventário, determinou à exequente, aqui agravante, que promova a habilitação dos herdeiros, porém, condicionando o prosseguimento do feito à “comprovação de que os herdeiros de fato herdaram algo”. 2. Embora marcado no sistema pedido liminar/efeito suspensivo, nada foi alegado e pleiteado nesse sentido nas razões do recurso. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Considerando que o objeto do recurso consiste justamente na regularização processual do polo passivo, desnecessária a intimação da parte agravada para contraminuta. Assim, dê-se ciência ao Juízo de origem e, em após, conclusos para relatório e voto. Intime-se. Brasília – DF, 7 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator